Tribunal: TJSP
Processo: 1049180-82.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Pretendido o reembolso dos custos do reparo do veículo do associado. Culpa dos réus não comprovada. Boletim de ocorrência lavrado pelo próprio segurado. Prova unilateral e parcial. Fotografia do local que apontaria para Município diverso, o que não

Ementa:

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Pretendido o reembolso dos custos do reparo do veículo do associado. Culpa dos réus não comprovada. Boletim de ocorrência lavrado pelo próprio segurado. Prova unilateral e parcial. Fotografia do local que apontaria para Município diverso, o que não foi impugnado pela autora. Fato constitutivo do direito da autora não demonstrado. Improcedência que se mantém, Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.